Tribunal: STF
Processo: AI 394262
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Os embargos de declaração que deram
origem ao presente agravo são intempestivos, conforme demonstrado na
 decisão agravada. Assim, não merecem guarida as alegações da parte
ora agravante.
Fixação de multa de 5% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos dos arts. 545 e 557, § 2º, do Código de Processo
Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.